Tribunal: TJDFT
Processo: 0751061-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0751061-86.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: NATÁLIA CAVALCANTI CORRÊA SERAFIM FONSECA PACIENTE: DIEGO LEITE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por NATÁLIA CAVALCANTI CORRÊA SERAFIM FONSECA, advogada constituída, com OAB/DF no 47.996, em favor de DIEGO LEITE DE OLIVEIRA, preso desde 29/3/2020, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I (duas vezes) e artigo 244-B, da Lei n° 8.069/90, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Sobradinho/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 253/254). Alega a impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, pois o paciente encontra-se preso há 248 (duzentos e quarenta e oito) dias e a audiência de instrução foi redesignada para janeiro/2020 devido à ausência da vítima. Logo, sustenta ter sido ultrapassado o prazo previsto na Instrução no 1, deste Tribunal de Justiça, em violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Acrescenta que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a revisão da prisão se faz necessária, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente no que tange a indicação de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a medida extrema. Pontua que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência e trabalho fixos. Por fim, invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. É o relatório. Decido. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi denunciado em 7/4/2020 (fls. 17/18), sendo a peça acusatória recebida em 17/4/2020 (fls. 89/90). O paciente foi citado em 12/5/2020 (fl. 114) e apresentou resposta à acusação em 25/5/2020 (fls. 117/118), oportunidade em que ainda pleiteou a concessão de prisão domiciliar (fl. 122). Na data de 7/7/2020, a Defesa postulou a revogação da prisão preventiva (fls. 140/145). A audiência de instrução ocorreu em 30/9/2020 e redesignada para o dia 21/10/2020 (fl. 191) em razão da ausência das vítimas. No dia 21/10/2020, as vítimas não compareceram para o ato, que, por sua vez, foi remarcado para o dia 20/11/2020 (fl. 223). No dia 16/11/2020, foi formulado novo pedido de revogação da prisão preventiva pelo paciente (fls. 243/248). Por fim, a audiência foi redesignada para o dia 14/1/2021 devido a não localização das vítimas e ausência de comparecimento da testemunha policial (fl. 259). O processo diz respeito aos crimes de roubo e corrupção de menor, praticado, em tese, pelo paciente em desfavor de duas vítimas, tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal, tampouco desídia estatal. Frise-se que, conquanto o paciente esteja preso há 249 (duzentos e quarenta e nove dias) dias e até a data da audiência de instrução e julgamento permaneça nesta condição por 292 (duzentos e noventa e dois) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou desproporcionalidade na segregação cautelar do paciente. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 17/4/2020 pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I (duas vezes) e artigo 244-B, da Lei n° 8.069/90 pelo paciente (fls. 89/90). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia: “No dia 29 de março de 2020, por volta das 20h30, na Qd. 14, na parada de ônibus situada em frente ao Comper, Sobradinho/DF, o denunciado DIEGO, na companhia do adolescente B. W. C. S., portador do RG n° 3.764.757 SSP/DF, nascido aos 4 de abril de 2003 (com então 16 anos de idade), em acordo prévio e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça realizada com uso de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .22, subtraíram para si, uma mochila preta e um aparelho celular Samsung da primeira vítima e uma bolsa feminina contendo documentos pessoais e cartões bancários da segunda vítima” (fls.18/19). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Sobradinho/DF, manteve a prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 253/254): “Compulsando os autos, nota-se que o decreto segregatório do réu baseou-se na defesa da ordem pública, considerando o histórico de vida pregressa. Desde a segregação, não se evidencia qualquer alteração do panorama fático-probatório a encerrar possibilidade de concessão de liberdade do acusado, permanecendo hígidos os fundamentos que alicerçaram a decisão que determinou a prisão. Este Juízo, em duas oportunidades, já se manifestou a respeito de pedido de revogação da custódia cautelar do acusado, oportunidade em que manteve a segregação por entender necessária. Não se divisa, por outro lado, medida alternativa a ser imposta, diante do quadro e da conduta atribuída ao réu”. Acrescente-se que o paciente é reincidente em crime contra o patrimônio (fl. 98), o que consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente possuir residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A par desses registros, urge pontuar que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar a prisão cautelar do paciente, notadamente porque não há nos autos evidências de que ele pertença ao grupo de risco indicado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Além disso, não se perde de vista que o paciente é reincidente específico e praticou crime mediante o emprego de violência e grave ameaça à pessoa. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020 13:17:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora